Tribunal: TJBA
Processo: 8010820-46.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010820-46.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: THONY SANTOS DA COSTA Advogado(s): FRANCISCO FABIO BATISTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AGENTE CONDENADO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 9º DA LEI N. 11.343/06. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ART. 107, IV C/C ART. 109, VI E 110, § 1º, CP. ANÁLISE RECURSAL PREJUDICADA. 1. O delito pelo qual foi condenado o apelante foi praticado em 19 de junho de 2021, a peça acusatória recebida em 24 de novembro de 2021 (ID 77490240). O apelante foi condenado à reprimenda de “04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção”, com respectiva publicação da sentença em 17 de dezembro de 2024. 2. A teor do art. 110, § 1º, do Código Penal “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”. 3. Na situação em xeque, nos moldes do art. 109, VI do Código Penal, o maior prazo prescricional possível em relação à infração engendrada seria de três anos e sabendo-se que na situação em tela se passaram três anos e vinte e dois dias entre a publicação da sentença e o recebimento da denúncia, a declaração, de ofício, da prescrição retroativa é de rigor. Prejudicada, portanto, a análise do mérito recursal. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ART. 107, IV C/C ART. 109, VI E 110, § 1º, CP. ANÁLISE RECURSAL PREJUDICADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8010820-46.2021.8.05.0274, proveniente do Juízo da VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, em que figura como apelante, THONY SANTOS DA COSTA e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em julgar PREJUDICADO O RECURSO interposto ante o reconhecimento, DE OFÍCIO, da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente DECLAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de THONY SANTOS DA COSTA, ex vi arts. 107, IV c/c art. 109, VI e 110, §1º do Código Penal.